Tribunal: CARF
Processo: 10435.721716/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721716/2016-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.234 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
MANUEL NUNES FERREIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 11-51.847 - 1a Turma da
DRJ/REC (fls. 39 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de
fls. 26 a 33, relativa à glosa na sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do
exercício 2013, ano-calendário 2012. A declaração alterada tinha como resultado do
ajuste o saldo de imposto a pagar no valor de R$ 20.268,14. A alteração resultou no
saldo do imposto suplementar no valor de R$ 6.234,92, conforme quadro copiado a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721716/2016-63
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721716/2016-63

2. Conforme descrito às fls. 28 a 31, a Notificação de Lançamento foi decorrente das
seguintes autuações:
2.1. Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.000,00, conforme
quadro copiado a seguir:
2.1.1. Segue a descrição dos fatos
2.2. Dedução indevida de incentivo no valor de R$ 962,42, conforme quadro copiado a
seguir:
2.3. Dedução indevida de contribuição patronal no valor de R$ 322.50, conforme
descrição dos fatos a seguir:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721716/2016-63

3. Não concordando com o lançamento, no dia 12/3/2015 o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 e 7, alegando, em síntese que:
3.1.
3.2. a autoridade administrativa deve sempre aplicar a lei de ofício, em favor do
interesse público;
3.3. no caso da despesa médica glosada relativa a Rose Tatiane Patriota Alves Bezerra,
a comprovação efetivamente corresponde a serviço médico prestado pela profissional
Rose Tatiane Patriota Alves Bezerra, conforme consta nos recibos com os devidos
requisitos legais, sendo anexados cópia do CRO e o detalhamento do tratamento
realizado, assim como cópia do respectivo laudo radiológico, inexistindo previsão legal
de que os pagamentos devem ser obrigatoriamente através de cheque ou cartão de
crédito;
3.4. na configuração objetiva é retirado do fisco de utilizar-se de recursos imaginativos,
sem configuração legal.
4. Cita decisão administrativa e conclui, solicitando a nulidade da notificação de
lançamento e o reconhecimento do direito pleno da dedutibilidade das despesas
informadas na DIRPF/2013, anexando os documentos de fls.13 a 25, relativos à despesa
médica.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
5. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721716/2016-63

6. Quanto à preliminar de nulidade suscitada, o Decreto no 70.235, de 1972, que rege o
processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da União,
estabelece, em seus arts. 59 e 60, in verbis:
(...)
8. De início, cabe esclarecer que, apesar de o contribuinte ter apresentado a impugnação
padrão de fl. 4, informando contestar o lançamento da dedução indevida de incentivo e
da contribuição previdenciária patronal, o Termo de Recepção de Requerimento de fls.2
e 3 comprova que foram entregues apenas documentos comprobatórios relativos à
dedução indevida de despesa médica.
9. O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 29 de
março de 1999 (RIR/99), trata do assunto supramencionado em seus artigos 73 a 80,
cabendo, de plano, reproduzir o art. 73, caput, que assim dispõe, in verbis:
(...)
10. Verifique-se, ainda, o § 4o do inciso III do art.16 do o Decreto no 70.235/72, com as
alterações promovidas pelo artigo 1o da Lei no 8.748/93 e pelo artigo 67 da Lei n.o
9.532/1997, que estabelece parâmetros a serem observados na apresentação das provas:
(...)
11. Sendo assim, devem ser mantidas as deduções indevidas de incentivo e da
contribuição previdenciária patronal, por falta de comprovação.
12. Passo a analisar a contestação relativa à despesa médica.
13. Foi lançada a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 18.000,00,
conforme quadro e descrição dos fatos copiados a seguir:
14. O contribuinte alega que a comprovação efetivamente corresponde a serviço médico
prestado pela profissional Rose Tatiane Patriota Alves Bezerra, conforme consta nos
recibos com os devidos requisitos legais, sendo anexados cópia do CRO e o
detalhamento do tratamento realizado, assim como cópia do respectivo laudo
radiológico.
15. Em se tratando da dedução a título de despesa médica, glosada na autuação, o
Decreto no 3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda ( RIR/1999), em seu art. 80,
assim dispõe:
(...)
16. O art.8o, inciso II, alínea "b" da Lei 9.250/1995, por sua vez, dispõe que:
(...)
17.A autoridade fiscalizadora lançou a dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 18.000,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento, tendo em vista que o
contribuinte apresentou tão somente recibos médicos, onde os procedimentos são
descritos de forma vaga, desacompanhados da comprovação do efetivo pagamento.
18. O contribuinte anexa os recibos de fls. 13 a 16, emitidos pela odontóloga Rose
Patriota, CPF 007.566.034-20, informando ter recebido do contribuinte o valor de R$
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721716/2016-63

4.000,00 em 30/05/12, R$ 6.000,00 em 30/01/12, R$ 6.000,00 em 30/3/12 e R$
2.000,00 em 30/02/12, referente a tratamento odontológico.
19. No documento emitido por Rose Patriota em 02/03/2015, de fl. 19, ela declara, sob
as penas da lei, que o contribuinte é seu paciente, tendo feito vários tratamentos
odontológicos, cujos pagamentos foram efetuados em moeda corrente nas datas de
30/02/2012, 30/03/2012 e 30/05/2012, perfazendo o montante de R$ 18.000,00,
conforme recibos de quitação entregues ao mesmo, informando que ratifica o afirmado
por meio da ficha de seu Prontuário de Acompanhamento Odontológico.
20. Na fl. 20 foi anexado o Prontuário Odontológico, informando os dados cadastrais do
contribuinte, não havendo nenhuma informação na seção de identificação legal,
constando apenas a observação de que "segue RX de identificação legal", assinado pelo
paciente, não sendo possível identificar a data de emissão, tendo em vista que o ano está
representado apenas por "201".
21. Foi anexado um formulário com o título Tratamento Realizado na fl. 22, onde são
informados diversos serviços odontológicos realizados em datas específicas no período
de 17/06/2011 a 21/08/2012, assinado por Dr. Andrey Sousa, Estomatologista.
22. O Laudo Radiográfico, de fl. 23, foi emitido pela radiologista Danielle Lago em
26/02/2015, por solicitação da Dra. Rose Patriota, constando laudo radiográfico
panorâmico digital, contendo informações sobre a maxila e mandíbula do contribuinte.
23. No presente caso os documentos de fls. 13 a 23, apresentados pelo contribuinte,
desacompanhados de outros elementos de prova, mostram-se insuficientes ao
convencimento do julgador, tendo em vista alguns aspectos que, se por si sós não
invalidam as provas, deixam-nas bastante frágeis à formação da convicção para seu
acatamento, vejamos a seguir:
· o recibo emitido pela odontóloga Rose Patriota, de fl. 16 e a declaração de fl. 19,
informam que ela recebeu dinheiro em espécie do contribuinte no dia 30/02/2012, sendo
impossível o efetivo recebimento nesta data porque o dia 30/02/2012 nunca existiu, uma
vez que no ano bissexto de 2012, o mês de fevereiro se encerrou em 29/02/2012;
· no prontuário odontológico de fl. 20 não é possível identificar a data de sua emissão e
não consta nenhuma informação sobre a situação e o tratamento odontológico do
contribuinte, limitando-se a informar que "segue RX de identificação legal", porém o
único exame anexado ao presente processo é o Laudo Radiográfico, de fl. 23, emitido
pela radiologista Danielle Lago em 26/02/2015, três anos após a realização do alegado
tratamento;
· o formulário com o título Tratamento Realizado na fl. 22, foi emitido por Dr. Andrey
Sousa, Estomatologista e não pela odontóloga Rose Patriota, emissora dos recibos,
levando a conclusão de que os serviços indicados não foram realizados pela emissora
dos recibos, ademais, o tratamento informado foi realizado no período de junho de 2011
a agosto de 2012, não havendo correspondência com os recibos emitidos entre janeiro e
maio de 2012;
· não foi anexado nenhum comprovante do efetivo desembolso do elevadíssimo valor
de R$ 18.000,00, tais como cópias de cheques, depósitos ou extratos bancários
comprovando os saques, uma vez que o contribuinte alega ter efetuado os pagamentos
em espécie.
24. A importância dos aspectos destacados anteriormente se deve ao fato de que na
apreciação dos elementos de prova é fundamental que estes não só atendam aos
requisitos formais previstos na legislação como sejam pertinentes e coerentes para a
formação da convicção do julgador, tal como permitido no art. 29 do Decreto
79.235/72, que dispõe:
(...)
25. No caso de comprovação de despesas médicas através de recibos, estes se mostram
insuficientes ao convencimento do julgador, como não, pois as informações neles
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721716/2016-63

contidas contém informações que os fragilizam, a ponto de que, não estando, os recibos,
acompanhados de outros documentos hábeis que comprovem a realização dos serviços –
tais como, laudos médicos que atendam os requisitos formais, exames em datas
compatíveis com a realização do tratamento, relatórios de tratamentos, entre outros, e
nem de documentos que comprovem a efetiva transferência do numerário - tais como
extratos bancários, com indicação dos cheques compensados ou saques efetuados, guias
de transferência bancária ou outros documentos bancários, com datas e valores
coincidentes ou, pelo menos, próximos daqueles constantes dos recibos -, não permitem,
os recibos, por si sós, o convencimento do julgador no sentido do acatamento dos
mesmos para comprovação das despesas médicas.
26. Neste sentido, foi editado o Decreto-Lei no 5.844, ainda em 1943, dispondo que
sempre que necessário, outros elementos devem ser apresentados pelo contribuinte a fim
de comprovar deduções pleiteadas em suas declarações:
(...)
27.No que pertine aos Acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes, embora
possam ser utilizados como reforço a esta ou aquela tese, eles não se constituem, por si
sós, entre as normas complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não
vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às
partes inseridas no processo que resultou a decisão, consoante o disposto no Parecer
Normativo CST no 390/1971:
(...)
28. É importante esclarecer que as Delegacias de Julgamento são subordinadas ao
Secretário da Receita Federal, devendo proferir os acórdãos em consonância com os
atos emitidos pelo mesmo, sem, no entanto, infringir os princípios do contraditório, da
ampla defesa e da legalidade.
29. Ainda que não haja subordinação ao Conselho de Contribuintes, é importante
ressaltar que a jurisprudência administrativa tem reiterado o entendimento sobre a
possibilidade de exigência de elementos adicionais para complementar o valor probante
dos recibos:
(...)
30. Em resumo, verifica-se que não houve a comprovação do efetivo pagamento das
despesas com os profissionais de saúde, nem a prova da realização dos serviços. Por
esta razão os valores lançados como dedução não podem ser acatados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 04/04/2016, Recurso Voluntário, fls. 60 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que reza o princípio da legalidade objetiva que a autoridade administrativa deve sempre aplicar a
lei de ofício, procedimento tido como irregular levado a cabo pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal, nada mais foi solicitado além do recibo, a prova da despesa consta no recibo, com a
indicação plena dos requisitos legais, não existe previsão legal de que o pagamento seja por meio
de cheque ou cartão de crédito, a legislação tributária não pode modificar o alcance ou o
conteúdo dos demais institutos, a fiscalização da RFB deve moldar o seu procedimento a
legislação que regula a matéria, sob pena de macular os valores de certeza e segurança jurídica,
inexiste desproporcionalidade do gasto médico, está sendo anexado declaração prestada pela
profissional, cópia do prontuário odontológico e Laudo radiológico, não apareceu a data do
prontuário odontológico por erro do servidor da RFB, quando da digitalização, nova inclusão
com destaque para data de 15 de setembro de 2011. O Dr. Andrey Souza (estomatologista) é
funcionário da clínica odontológica Rose Patriota, o documento de fl. 22 é continuação do
prontuário, com discriminação do tratamento realizado, deveria a fiscalização da receita sair da
sua zona de conforto e buscar provas que pudessem contradizer o contribuinte, o princípio da
moralidade impõe ao agente público maneiras de agir.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721716/2016-63

Em 05/01/2017, o contribuinte apresenta petição fls. 99 e segs onde alega
princípio da moralidade administrativa, preservação de legalidade, verdade material e faz a
juntada de recibo e declaração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
De início cabe deixar claro que só está em discussão a glosa de despesas médicas
no valor de R$ 18.000,00.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-007.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721716/2016-63

documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo.
No presente caso o contribuinte apresenta o prontuário odontológico às fls. 108 e
segs. , como nome de Dra. Rose Patrionta e Evani Patriota, que consta a data 15 de setembro de
2011. O documento Tratamento Realizado à fls. 110 está assinado por Dr. Andrey Sousa,
estomatologista com registro no CRO-PE, verifica-se a existência de diversos trabalhos,
inclusive implantes, no final de 2011 e começo de 2012, que justificariam alguns pagamentos
nos primeiros meses de 2012. A assinatura do Dr. Andrey não exclui a possibilidade do serviço
ter sido prestado pela Dra. Rose Patriota.
O laudo radiológico às fls. 25, com data de 26/02/2015, confirma a presença de
implantes dentários ocorridos, especialidade da Dra. Rose Patriota.
É apresentado às fls. 107 declaração da profissional, Dra. Rose, que atesta que
prestou diversos tratamentos odontológicos ao recorrente com pagamentos em moeda corrente
em 29/02/2012, 30/03/2012 e 30/05/2012.
Diante do conjunto probatório apresentado entendo que ficou comprovada a
efetiva prestação do serviço.
Desta forma a glosa de despesas médicas no valor de R$ 18.000,00 deve ser
restabelecida.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-007.234 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721716/2016-63

Fl. 124
DF CARF MF
Original